Tribunal: STF
Processo: ADI 2791
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-16
Data de publicação: 2006-08-16

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da
   Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei
   Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica
   do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle
   da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da
   Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em
   vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta
   aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da
   Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa,
   porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e
   Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos.
   Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da
   não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade
   formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa
   exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa
   afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição
   Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica
   em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de
   que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da
   Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
   públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação
   direta de inconstitucionalidade julgada procedente.